Tribunal: TJBA
Processo: 0505252-64.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505252-64.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MAURICIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, insurgindo-se contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maurício Almeida de Oliveira, determinando o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, com multa diária por descumprimento, condenação ao pagamento de compensação civil por dano moral no valor de R$25.000,00, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a legalidade da recusa no fornecimento de energia elétrica sob alegação de risco técnico, bem como a caracterização do dano moral indenizável e a adequação do valor fixado a esse título.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, com especial atenção ao art. 22.

A concessionária não comprovou adequadamente a existência de risco técnico impeditivo do fornecimento, limitando-se a apresentar telas de sistema interno, desacompanhada de outros elementos de corroboração.

As fotografias constantes nos autos demonstram que imóveis vizinhos em condições idênticas foram regularmente atendidos, afastando a justificativa da empresa.

A recusa injustificada de fornecimento de serviço público essencial configura ato ilícito e gera dano moral indenizável, ultrapassando o mero dissabor.

A privação do serviço de energia elétrica por cerca de 6 (seis) anos compromete a dignidade da pessoa humana, sendo adequada a indenização fixada em R$25.000,00, considerada a gravidade da situação, o poder econômico da ré e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A negativa injustificada de fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral. O valor da indenização deve considerar a gravidade da situação, a extensão do dano, o poder econômico do ofensor e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII e 22; CPC/2015, arts. 373, II, e 85.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8000457-19.2023.8.05.0245; TJ-GO, Apelação Cível nº 5503894-51.2023.8.09.0051; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000735-38.2023.8.26.0219; TJ-RJ, Apelação nº 0030506-95.2017.8.19.0021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0505252-64.2018.8.05.0103
em que figura como apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado
MAURÍCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça